Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-67.2019.8.11.0033
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000192-67.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (APELANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO A EFETIVA VENDA DO BEM MÓVEL – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

2 - Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
Destilaria de Álcool Libra Ltda
,

contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara da Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
que, nos autos do Processo nº 1000192-67.2019.811.0033,

movido em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso, I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e verba honorária de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 3º, I).

Em suas razões recursais, por meio do (Id. 14196995), a Apelante, Destilaria de Álcool Libra Ltda, requer a reforma da sentença, alegando que, já não tem mais a posse sobre qualquer dos bens indicados, e que a transferência da propriedade de bens móveis, como os veículos automotores, ocorre pela tradição (art. 1.226 do Código Civil), a qual se aperfeiçoa independente de formalidade documental.

Relata que, a recorrente reuniu e repassou para um despachante os documentos necessários às providências de baixa e/ou comunicação de venda referente a 33 (trinta e três) veículos automotores, contudo, esses documentos foram furtados do interior do carro do referido despachante.

Afirma que, ainda que esses veículos permanecessem registrados em nome da recorrente, ela não é mais a proprietária, vez que não lhes detém a posse, muito menos o uso, porém continua sendo exigida pelos débitos de IPVA, por exemplo.

Assevera que, o IPVA só pode ser cobrado daquele que é o dono, uma condição que a recorrente não ostenta há muito tempo, uma vez que a propriedade dos bens móveis se transfere pela tradição, e não pelo cadastro em qualquer órgão de trânsito.

Pautado nesses argumentos, requer seja anulada a sentença determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja transformado em diligência, com a lavratura de auto de constatação acerca dos veículos indicados na inicial.

Em contrarrazões (Id. 14197001), o apelado aduz que é do autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, NCPC). Todavia, a Apelante não trouxe aos autos qualquer elemento de prova capaz de comprovar cabalmente tais fatos, fazendo meras alegações de que os veículos não mais lhe pertencem. Requer o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se, a sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, deixa de se manifestar nos autos por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC (id. 18866452).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
Destilaria de Álcool Libra Ltda
,

contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara da Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
que, nos autos do Processo nº 1000192-67.2019.811.0033,

movido em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso, I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e verba honorária de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 3º, I).

Denota-se dos autos que, a Autora, ora Apelante, Destilaria de Álcool Libra Ltda, ajuizou Ação
Declaratória de Negativa de Propriedade Móvel c/c Anulatória de Débito Fiscal e Pedido de Liminar, objetivando a suspensão de novos lançamentos a título de IPVA sobre os veículos relacionados na inicial; seja declarada por sentença a negativa de propriedade da requerente em relação aos veículos listados, bem como a inexigibilidade dos débitos tributários posteriores a 2014 (IPVA, multas, etc.), uma vez que naquele tempo a requerente reunia os requisitos para não ser mais considerada proprietária dos veículos identificados.

Sustenta a Requerente que, é empresa que atua no ramo de produção de etanol, movimentando uma planta industrial instalada no município de São José do Rio Claro/MT, e como consequência dessa atividade possui em seu nome o registro de inúmeros veículos automotores.

Assevera que, boa parte desses bens móveis já não está mais em sua posse ou uso, seja porque sucateados e/ou negociados com terceiros. Que no ano de 2013, contratou o despachante credenciado Jordaly Benedito de Lara, para providenciar a comunicação de venda e baixas dos documentos, todavia, antes da conclusão dos trabalhos a pasta contendo toda a documentação foi furtada.

Relata que, os documentos furtados se tratavam de cópias únicas, e, uma vez furtado, impossibilitaram qualquer iniciativa de recuperação, em especial dos dados sobre quem seriam os novos proprietários, ou mesmo para quem a sucata foi entregue.

Postula, ao final, pela declaração da negativa de propriedade da requerente em relação aos veículos listados, bem como a inexigibilidade dos débitos tributários posteriores a 2014.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ante a responsabilidade exclusiva do DETRAN-MT quanto à transferência do veículo e imputação de taxas de licenciamento e seguro DPVAT. No mérito, alegou a não comprovação dos fatos, a responsabilidade do autor e do comunicado de venda (Id. 14184942).

O Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, apresentou contestação alegando, preliminarmente, a incorreção do valor da causa, a inépcia da inicial, a ilegitimidade do Detran/MT, a litigância de má-fé, e no mérito postulou pela improcedência inicial (Id. 14184944).

O autor apresentou impugnação no Id. 14196984.

Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, o autor permaneceu inerte, conforme certidão do Id. 14196989. O Estado de Mato Grosso postulou pelo julgamento antecipado (Id. 14196988).

Na sequência, em (24-07-2019), o Juízo de Primeiro Grau, proferiu sentença, com dispositivo, nos termos seguintes:

[...] Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais. Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e verba honorária de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 3º, I) [...]

Em face da improcedência dos pedidos, a Autora Destilaria de Álcool Libra Ltda se insurge alegando que, já não tem mais a posse sobre os bens indicados, e que a transferência da propriedade de bens móveis, como os veículos automotores, ocorre pela tradição (art. 1.226 do Código Civil), a qual se aperfeiçoa independente de formalidade documental.

Ao final, pugna pelos requerimentos de praxe.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, se observa que a Requerente, ora Apelante, objetiva seja
declarada por sentença a negativa de propriedade da requerente em relação aos 33 (trinta e três) veículos listados na inicial, bem como a inexigibilidade dos débitos tributários posteriores a 2014 (IPVA, multas, etc.).

Em que pesem as alegações do Apelante em relação à
declaração de negativa de propriedade dos veículos listados na inicial, bem como quanto à inexigibilidade dos débitos tributários posteriores a 2014 (IPVA, multas, etc.), no sentido de que,
já não tem mais a posse sobre os bens indicados, e que a transferência da propriedade de bens móveis, no caso os veículos automotores, ocorre pela tradição nos termos do art. 1.226 do Código Civil, a qual se aperfeiçoa independente de formalidade documental, não se desincumbiu do seu ônus probatório. Isso porque:

Sobre o tema, o art. 1.226 do Código Civil dispõe que “
os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição
”.

Com base no texto legal, tem-se que apenas com a prova da tradição seria possível afastar a responsabilidade da apelante quanto aos veículos e débitos discutidos, tendo em vista que somente com ela poderia ser considerada concretizada a transmissão do bem móvel.

Compulsando os autos, nota-se que não há prova robusta quanto à alegada venda dos veículos, nem sequer, há informação de quem seria o suposto adquirente dos veículos, não há um documento, um nome, nada nos autos que faça menção ou presuma que houve a transferência da propriedade, portanto, não pode a Fazenda Pública efetuar lançamento de tributos em nome de outrem se o registro da propriedade do automóvel encontra-se em nome do apelante.

Assim, não se pode presumir, com base em meras alegações, de que os 33 (trinta e três) veículos que se encontram registrados em seu nome não sejam de sua propriedade, bem como a possibilidade de afastar a responsabilidade do apelante sobre os débitos vencidos até a concretização da tradição dos veículos.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –DETRAN – BAIXA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE E IPVA – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização.

A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido.

(Ap 88252/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, publicado no DJE 18/12/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO PROVIDO.

Compete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, e, não havendo prova da tradição, da transferência e da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente, não há falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

(Ap 4333/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, publicado no DJE 25/10/2018).

Desse modo, muito embora a autora afirme que os veículos não estão mais sobre posse, não comprovou a tradição dos bens, tampouco indicou a data da alienação e o nome dos adquirentes. Note-se que competia a parte autora fazer prova constitutiva de seu direito (CPC, art. 373, I), demonstrando a tradição/transferência de posse/propriedade dos veículos, ônus do qual não se desincumbiu.

Lado outro, não resta dúvida de que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor, portanto, a responsabilidade pelo crédito tributário oriundo do referido imposto, bem como dos demais débitos, é do proprietário do bem, e não tendo sido comprovada a transferência de propriedade do automóvel junto ao Detran, tampouco a venda dos veículos, recaem sobre a parte autora.

O artigo 257, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que a responsabilidade pela prática infracional também deve ser suportada pelo proprietário do veículo automotor:

“Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código. (...)

§2º Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar
.”

No caso,
não havendo qualquer comprovação da tradição, a responsabilidade pelos débitos de licenciamento, seguro DPVAT, registro de transferência do veículo e imputação de pontos provenientes de multa de trânsito, e IPVA recaem sobre a autora. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO A EFETIVA VENDA DO BEM MÓVEL – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas da tradição, da TRANSFERÊNCIA e/ou da comunicação da venda do VEÍCULO ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do VEÍCULO
.A partir da Emenda Constitucional nº 80/2014 não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, pois, como se vê da redação do artigo 134, caput e §4º, da Constituição Federal, ressalvadas as peculiaridades de cada instituição, foram-lhe conferidas as prerrogativas da Magistratura, bem como estabelecido que prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

(N.U 0002392-18.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/7/2019, publicado no DJE 19/7/2019) (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO DO VÉICULO - VENDA E COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN NÃO DEMONSTRADAS - DÉBITO REFERENTE À IPVA E PRÁTICAS INFRACIONAIS - ENCARGOS DO PROPRIETÁRIO - EXIGIBILIDADE.

- A teor do disposto no artigo 134 do CTB, cabe ao alienante a obrigação de comunicar ou notificar a venda ao órgão de trânsito, uma vez que a obrigação de pagar o IPVA e multa de trânsito é exclusiva da pessoa na qual o veículo está registrado. Não pode prevalecer a presunção de que o proprietário do veículo é sempre aquele que consta no registro do DETRAN, porquanto a propriedade do veículo se transfere mediante tradição. Entretanto, não existindo provas nos autos capazes de demonstrar nem mesmo a tradição, o responsável pelo pagamento dos tributos é o atual proprietário.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.080002-4/001, Relator (a): Des. (a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 2/5/2019, publicação da súmula em 7/5/2019)

Quanto à alegação da apelante em relação
aos veículos que tenham virado sucata, irrecuperável ou definitivamente desmontado, o CTB estabelece o procedimento para efetuar a baixar:

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, sendo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior.

Art. 127. O órgão executivo de trânsito competente só efetuará a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro do RENAVAM. Parágrafo único. Efetuada a baixa do registro, deverá ser esta comunicada, de imediato, ao RENAVAM.

Dispõe, ainda, a Resolução 11/98 do Contran:

Art. 1º. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I – veículo irrecuperável;

II- veículo definitivamente desmontado;

III- sinistrado com laudo de perda total;

IV- vendidos ou leiloados como sucata.

§ 1º. Os documentos dos veículos a que se refere este artigo, bem como as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas, serão obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis por sua baixa.

§ 2º. Os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final.(...)

Art. 5º. A baixa do registro do veículo será providenciada mediante requisição do responsável e laudo pericial confirmando a sua condição
[destaquei].

[...]

Sendo assim, em que pese a afirmação da autora no sentido de que houve a perda dos veículos de placas JYD 0361 e CBR 7330, em incêndio, acostando, inclusive, Boletim de Ocorrência, não aportou qualquer laudo pericial que comprove a perda total dos citados veículos.

Dessa forma, inexistindo qualquer comprovação da tradição dos veículos, bem como da
perda total referente aos de
placas JYD 0361 e CBR 7330, a manutenção da responsabilidade da apelante pela propriedade e débitos fiscais discutidos em relação aos 33 (trinta e três) veículos descritos na inicial, impõe-se a consequente manutenção da sentença.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela Destilaria de Álcool Libra Ltda, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021